Tribunal: STF
Processo: RE 1532684
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “LITIGANCIA DE MÁ-FÉ — AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO — CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL — RECURSO NÃO CONHECIDO, NESSE ASPECTO. 



    REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA - CIP — ARAÇATUBA - LEI MUNICIPAL 134/2003 — INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADIN 129.272-0/1— EFEITO VINCULANTE — LEI MUNICIPAL 170/2006 QUE MANTEVE A MAIORIA DOS DISPOSITIVOS DA LEI ANTERIOR - SENTENÇA MANTIDA, NESSE ASPECTO. 



    REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA - CIP — ARAÇATUBA - LEI MUNICIPAL 198/2008 QUE ALTEROU INTEGRALMENTE AS LEIS ANTERIORES - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGADA NO MÉRITO PELO STF — CONSTITUCIONALIDADE — LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    Recurso parcialmente provido na parte conhecida”.



    No recurso extraordinário, aduz a Fazenda Pública do Município de Araçatuba ter havido violação dos arts. 149-A; 150, inciso II; e 145, § 1º, Constituição Federal e dos princípios da legalidade, isonomia, da capacidade contributiva e razoabilidade.



    Alega que os municípios têm competência para instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, sendo facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica. Cita o julgamento do RE nº 573.675/SC, Tema nº 44. Argumenta que a destinação da contribuição para instalação, manutenção e expansão da rede de iluminação “não se afasta do desiderato constitucional dado ao tributo”.



    Sobre o princípio da isonomia, destaca que a Constituição autorizaria o tratamento tributário diferenciado a determinada categoria ou segmento social, “desde que tutelado pelo ordenamento jurídico e sob critérios de discriminação também juridicamente válidos”. Quanto à capacidade contributiva, registra que esse princípio “trata da aferição da capacidade de pagamento de cada contribuinte, de acordo com a específica capacidade econômica eleito pelo legislador como fato gerador do tributo”. Em relação à razoabilidade e à proporcionalidade, anota que a Suprema Corte, no RE nº 573.675/SC, concluiu que esses princípios foram respeitados, “uma vez que os sujeitos passivos da COSIP foram identificados em função da faixa de seu consumo mensal de energia elétrica”. Aponta que os principais beneficiários desse serviço estão identificados nas faturas de energia elétrica. Entende ser indevida a repetição de indébito.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a Quo determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para eventual juízo de adequação ao Tema nº 696. A Turma julgadora manteve o acórdão anterior, em juízo negativo de retratação.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgando o RE nº 573.675/SC (Tema nº 44), Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/09, em sede de repercussão geral, considerou constitucional a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública instituída com base no art. 149-A da Constituição Federal. 



    O acórdão restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. (...). CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE nº 573.675/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/09).



    Anote-se, ainda, que a Suprema Corte, no julgamento do ARE nº 666.404/SP, Tema nº 696, concluiu pela constitucionalidade da “aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede”. O julgado foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002, dispõe que “Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III”. 2. O constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o legislador municipal pudesse instituir a referida contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal. 3. A iluminação pública é indispensável à segurança e bem estar da população local. Portanto, limitar a destinação dos recursos arrecadados com a contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para prestar adequadamente o serviço público. 4. Diante da complexidade e da dinâmica características do serviço de iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às necessidades da população local. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede’” (RE nº 666.404/SP, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4/9/20).



    As orientações acima aplicam-se no presente caso. Na mesma direção: RE nº 1.147.367/SP, DJe de 14/8/18, RE nº 1.132.880/SP, DJe de 11/6/18, e RE nº 853.670/SP, DJe de 6/3/15, todos de minha relatoria; RE nº 1.529.117/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/12/24; RE nº 1.529.485/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/1/25; RE nº 946.435/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/4/20; RE nº 1.147.069/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/10/18; RE nº 961.659/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/5/16; RE nº 945.140/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/4/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente